Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTOS PARCIAIS JÁ ABATIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando comprovada a identidade do citando e atingida a finalidade do ato, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes do c. STJ e regulamentação interna deste Tribunal (Portaria GC 34/2021).
2. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento, a mora do locatário é ex re, decorrendo do simples vencimento da obrigação líquida e certa (dies interpellat pro homine). É dispensável a notificação extrajudicial prévia para a propositura da demanda (Lei no 8.245/1991).
3. Inexiste excesso de execução quando a planilha de cálculos que instrui a inicial demonstra, de forma expressa, o abatimento dos pagamentos parciais realizados pelos locatários nas respectivas datas.
4. É lícita a cobrança cumulada de honorários advocatícios contratuais (convencionais) e honorários sucumbenciais, quando expressamente previstos no contrato de locação e não verificada abusividade. As verbas possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira decorre do ilícito contratual (perdas e danos/restituição integral) e a segunda, da derrota processual (princípio da causalidade/sucumbência). Precedentes desta egrégia Turma.
5. A purgação da mora, faculdade prevista no art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, exige o depósito judicial da integralidade do débito no prazo da contestação. A invocação genérica da função social do contrato, desacompanhada do adimplemento, não autoriza a manutenção do locatário inadimplente no imóvel.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.